Tribunal: TJDFT
Processo: 0705934-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela parte autora, ora embargada, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. Pretende a parte embargante o acolhimento da impugnação à gratuidade por ausência de elementos concretos da hipossuficiência alegada.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente, tampouco quando a conclusão do órgão colegiado seja distinta daquela que a parte entende como adequada.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “III. À míngua de elementos aptos a infirmar a presunção de incapacidade financeira que milita em favor da pessoa natural (artigo 99, § 3.o do Código de Processo Civil), defiro a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.